Tribunal: TCU
Processo: 030.105/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 735886, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 735886, função null, que teve como objeto Recuperação da Quadra de Esportes do Colégio Municipal Lajense (no da TCE no sistema: 1365/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 486/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Laje do Muriaé/RJ por meio do Contrato de Repasse 0326766-52/2010/Ministério do Esporte/Caixa (registro Siafi 735886), firmado para recuperação da quadra de esportes do Colégio Municipal Lajense. Considerando que, diante da não conclusão do objeto e de bloqueios judiciais ocorridos na conta vinculada ao ajuste, este Tribunal, por meio do Acórdão 5094/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 99), fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o ente efetuasse o recolhimento do montante de R$ 73.125,00 (valores originais); Considerando que o Município de Laje do Muriaé/RJ solicitou o parcelamento do débito em quatro parcelas (peça 115); Considerando que a AudTCE, com a concordância do Ministério Público, propôs autorizar a solicitação, ressaltando que o julgamento das contas do município ainda se encontra pendente e seu mérito está diretamente vinculado à efetiva comprovação da liquidação tempestiva do débito (peças 117-120); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento do débito apontado no item 9.1 do Acórdão 5094/2025-TCU-Primeira Câmara em 4 (quatro) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertar ao Município de Laje do Muriaé/RJ que: b.1) a falta de comprovação de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; b.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); b.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à dívida poderão ser solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br; b.4) a comprovação da liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8443/1992; c) dar ciência desta deliberação ao responsável, acompanhada da instrução de peça 117. 1. Processo TC- Processo 030.105/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Laje do Muriaé/RJ (CNPJ 28.919.637/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Laje do Muriaé/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.